Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. O dolo do agente no delito de receptação pode ser aferido a partir das circunstâncias fáticas, quer na forma do recebimento do bem produto de crime, quer pela conduta adotada na prisão em flagrante, bem como pelo comportamento do agente antes e durante a abordagem policial. Se o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, competindo à Defesa provar a origem ilícita do bem, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal.